Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DELITO DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL. OMISSÃO DE SOCORRO À VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. PRESENÇA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS MÍNIMOS. ADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com omissão de socorro à vítima, quando poderia ter prestado sem risco pessoal, com a consequente suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: 2.1. fixação da pena acessória no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais; 2.2. Afastamento da condenação ao pagamento de reparação mínima à vítima ou, subsidiariamente, a redução da quantia estabelecida. 2.3. Prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.Comprovado nos autos de forma segura que o acusado praticou, na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa, se evadindo do local sem prestar socorro à vítima, quando poderia fazê-lo sem risco pessoal, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do artigo 303, § 1o, c/c artigo 302, § 1o, inciso III, ambos da Lei n. 9.503/97.
2. O apelante se insurge contra o quantum fixado a título de prazo de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, afirmando que a majoração aplicada pelo Juiz natural é desproporcional às circunstâncias judiciais verificadas na espécie, pedindo a imposição no mínimo legal, porque consideradas favoráveis todas essas circunstâncias judiciais. 2.1. O entendimento hodierno sobre a matéria, é o de que a pena acessória para os crimes de trânsito deve guardar relação de proporcionalidade com a pena corpórea aplicada no caso em concreto.
3. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal concede a possibilidade de o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e provas do dano material experimentado, a fim de oportunizar ao réu o contraditório e ampla defesa. 5.1. Havendo pedido expresso formulado pelo órgão do MP e prova dos prejuízos experimentados pela vítima, decorrentes da conduta delitiva, deve ser mantida a indenização mínima fixada na sentença, porque razoável e proporcional ao caso em concreto.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
7. Recurso conhecido e desprovido.